Tribunal: STF
Processo: Rcl 69065
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0011579-94.2020.8.19.0209, desrespeitou a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF’s nº 706 e 713.



    Narra que, na ação em referência, 



    Natalia Assumpção Duque e Flavio Granado Duque em face da entidade mantenedora da Unigranrio, Instituição de Ensino Superior (IES), ora Reclamante, por meio da qual pleitearam a revisão do contrato de prestação de serviços educacionais sob a argumentação de onerosidade excessiva superveniente e desequilíbrio contratual. 



    2. Em suma, a narrativa está alicerçada no fato de ser a requerente estudante do Curso de Medicina e que em razão das medidas compulsórias de isolamento social para o combate e prevenção à Covid-19, as aulas presenciais foram substituídas por aulas mediadas por tecnologia da informação e comunicação (TICs), o que justificaria, em seu entender, a redução do valor das mensalidades no percentual de 50% (cinquenta por cento).



    (...)



    4. Em sede de sentença, proferida em 03.5.2022 (doc. 4), o d. juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido autoral, e confirmou os efeitos da tutela concedida em 14.5.2020, para que a IES Reclamante mantenha o desconto de 30% na mensalidade da primeira autora, durante todo o período em que persistiu o isolamento social e a indisponibilidade de ministração das aulas práticas:



     (...)



    5. Em 20.12.2022 foi interposto o recurso de apelação pela Reclamante (doc. 5).



     6. No entanto, em que pese os requisitos estabelecidos nas decisões prolatadas nas ADPFs 706 e 713, a 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Reclamante (...) tornando definitiva a tutela deferida para que a ré proceda o desconto de 15% na mensalidade da parte autora, durante todo o período em que que persistiu o isolamento social e a indisponibilidade de ministração das aulas práticas.



    7. Em 4.10.2023 foram opostos embargos declaratórios pela Reclamante (doc. 7), para que fossem corrigidos os equívocos apontados na premissa da fundamentação contida no v. acórdão proferido, bem como para que fossem supridas as omissões apontadas, os quais não foram providos”



    Aduz que o acórdão reclamado 



    “utilizou como fundamentação a eclosão da pandemia, o respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, assim como a suposta redução de custos por parte da instituição de ensino, o que é inconstitucional”



    Ressalta que 



    “a Reclamante atuou em consonância com o quanto autorizado pelo MEC, e substituiu as suas aulas teóricas do curso de Medicina por aulas ministradas por meios digitais nos mesmos dias e horários estabelecidos das aulas presenciais, ou seja, não se trata de Ensino a Distância (EaD) com aulas gravadas, mas, sim, de aulas síncronas, em tempo real com interação do professor e a respectiva turma. Ou seja, presencial, mas mediada por tecnologia da informação e comunicação. 



    32. Isso porque, não houve desproporção na prestação do serviço de modo a gerar a possibilidade de revisão contratual. A Reclamante manteve a prestação dos serviços educacionais, investindo nos melhores recursos tecnológicos para a ministração das aulas e conteúdo programático, seguindo as diretrizes contidas nos pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre a educação superior na pandemia. Vide Pareceres CNE/MEC Covid-19. 



    33. É pertinente ressaltar que, nas relações contratuais privadas, devem ser observados os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (Código Civil, artigo 421, parágrafo único), bem como o princípio da conservação dos contratos. Assim, os fundamentos da decisão reclamada não são suficientes para garantir a revisão contratual.” 



    Afirma, quanto à redução de carga horária das disciplinas práticas, que:



    “Tal redução foi apenas temporária enquanto mantidas as medidas de isolamento compulsório. E a carga horária prática foi integralmente resposta tão logo permitido o retorno às atividades presenciais e práticas dos cursos de saúde, sem qualquer cobrança adicional.



    (...)



    Ou seja, se o conteúdo foi integralmente ministrado - mantidas as horas previstas na grade curricular - não há razão para a redução da mensalidade, sob a premissa errônea que houve diminuição de carga horária.”



    Defende, assim, que 



     “a decisão reclamada: 



    (a) Desconsiderou o arcabouço regulatório do ensino superior que não permite a redução de carga horária de disciplinas práticas para os cursos da área da saúde e que, por óbvio, há a integral reposição, sem cobrança de valores futuros; 



    (b) Baseou-se em suposto prejuízo e desequilíbrio contratual pelo simples fato da transposição das aulas presenciais para remotas; 



    (c) Baseou-se em suposta redução de custos operacionais por parte da instituição de ensino, sob a justificativa que não havia pessoas frequentando o campus; 



    (d) Não considerou os efeitos da pandemia sofridos pela instituição de ensino que suportou altíssimos níveis de inadimplemento, evasão de alunos e custos adicionais com a contratação de plataformas, softwares etc., além da manutenção de impostos, folha de pagamento e outras despesas efetivamente representativas;



    (e) Não exigiu provas de efetivo abalo econômico da parte autora que apenas alega que não terá como arcar com as mensalidades escolares em virtude da pandemia;



    (f) Presumiu prejuízo ao estudante e presumiu a redução de custos da instituição de ensino reclamante; 



    (g) Considerou as aulas foram migradas para a modalidade de ensino a distância, quando, em verdade, as aulas continuaram ao vivo, síncronas, com interação em tempo real, apenas mediadas por tecnologias da informação e comunicação.”



     Requer



    “(a) O imediato julgamento da presente Reclamação, pelo (a) Relator(a), para cassar a Decisão Reclamada, prolatada pela 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do RISTF;



    (b) Subsidiariamente, caso assim Vossa Excelência não entenda, o deferimento de liminar para obter a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, afastando, por consequência, o desconto linear imposto em decorrência da pandemia da COVID-19, nos termos do artigo 989, inciso II, Código de Processo Civil (CPC); 



    (c) Seja conhecida a presente reclamação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade; “



    É o relatório. Decido.



    A decisão ora impugnada tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO SUPERIOR DE MEDICINA. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA RELATIVA À COVID-19. PLEITO DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A MAIOR DESDE MARÇO/2020, QUANDO AS AULAS PRESENCIAIS FORAM SUSPENSAS E DE REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE EM NO MÍNIMO 30%. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ. GRADE CURRICULAR DO CURSO DE MEDICINA QUE PREVÊ A NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS. IMPERIOSA SE REVELA A REVISÃO CONTRATUAL. LEI ESTADUAL N° 8.864/2020 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI N° 6448. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO E A EFETIVA ALTERAÇÃO DAS BASES OBJETIVAS DO CONTRATO FIRMADO ENTRES AS PARTES. DESPROPORCIONALIDADE DAS PRESTAÇÕES QUE CARACTERIZA ONEROSIDADE EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.6º, V, DO CDC. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ QUE NÃO SE COADUNA COM O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS PRESTAÇÕES POR UMA DAS PARTES QUANDO A OUTRA DEIXA DE OFERTAR A CONTRAPRESTAÇÃO NA SUA INTEIREZA. FATO SUPERVENIENTE APTO A ENSEJAR A REVISÃO CONTRATUAL (ART. 6, V, CDC, E, ARTS. 421, 487 E 479, TODOS DO CC/2002), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. VULNERABILIDADE ECONÔMICA E ONEROSIDADE EXCESSIVA CORRETAMENTE RECONHECIDAS, PORÉM, DESCONTO DAS MENSALIDADES QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA 15% (QUINZE POR CENTO), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, INCLUSIVE, EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ, APENAS PARA REDUZIR O PERCENTUAL DE DESCONTO PARA 15% (QUINZE POR CENTO). CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ” (e-Doc 7, p. 3).



    Aponta-se como violada a tese firmada pelo STF no julgamento das ADPFs nº 706 e 713, de relatoria da ministra Rosa Weber, cuja ata da sessão de julgamento, publicada no dia 11/12/21, transcrevo:  



    “O Tribunal, por maioria, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Edson Fachin, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski, que não conheciam da arguição. No mérito, por maioria, julgou procedente o pedido formulado para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide, concluindo que a presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão já transitadas em julgado, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Nunes Marques, que julgava improcedente o pedido. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.11.2021.”(grifei)



    Observa-se, portanto, que foi decidido que a imposição de descontos de mensalidades de maneira linear em desconsideração às cláusulas dos contratos firmados e às peculiaridades de cada situação individual, contraria o princípio da autonomia universitária e da livre iniciativa.



    Assim, entendo que a autoridade reclamada, ao proceder a redução linear da mensalidade cobrada por estabelecimento de ensino superior durante a pandemia da Covid-19, com fundamento apenas na transposição das aulas presenciais para ambientes virtuais, divergiu do entendimento fixado nas ADPF’s nº 706 e 713.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes envolvendo a parte ora reclamante em casos semelhantes: Rcl 60.066, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 20/6/23; Rcl 59.872, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 18/5/2023); e Rcl 63.977, Min. Rel. Edson Fachin, DJe de 18/4/24; e Rcl 62.543, Min. Rel. Luiz Fux, Dje de 21/06/24.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação, para, cassando a decisão reclamada proferida nos autos do Apelação Cível nº 0011579-94.2020.8.19.020, determinar à autoridade reclamada que profira outra decisão em consonância com o entendimento assentado nas ADPF’s 706 e 713.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente